Tribunal: TJSP
Processo: 2044438-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044438-82.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
RAPHAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO
RURAL COOPERCITRUS CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044438-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31397
2
Embargos de Declaração Cível no 2044438-82.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Raphael Ribeiro de Oliveira
Embargada: Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus Credicitrus
Juiz: Wellington Urbano Marinho
Comarca: Ibitinga - 1a Vara Cível
Voto 31397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Raphael Ribeiro de Oliveira em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 117/120 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso interposto pelo embargante e o condenou por
litigância de má-fé.
Sob alegação de omissão, pelo que se
pode inferir das razões do recurso, consistente em deixar "de emitir
juízo de valor, ou seja, apreciar e decidir sobre as questões
constitucionais e legais aplicadas ao caso concreto." (sic)
No mais, volta a rediscutir a matéria
julgada.
Requer o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044438-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31397
3
Não se verifica, na decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição ou obscuridade, estando,
portanto, ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Basta
simples
leitura
das
razões
recursais, para se verificar que as mesmas possuem caráter
infringente, com a pretensão de rediscutir o julgado.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido
a matéria foi decidida.
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator